Tribunal: STF
Processo: RE 79020
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. CREDOR DE PESSOA FALECIDA. BRESTAMENTO DA AÇÃO. O
CREDOR DE PESSOA FALECIDA NÃO ESTA ADSTRITO AO ART. 493 DO CPC/39, A
SUA OPÇÃO PELA AÇÃO PROPRIA REQUER, NO ENTANTO, QUE SE LHE ANTECEDA
A ABERTURA DO INVENTARIO.
SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PROPOSTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO: